Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714185-79.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: SIMONE CALIXTA ARAUJO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SIMONE CALIXTA ARAUJO DESPACHO Retifique-se a autuação para que constem, como apelantes, o Distrito Federal e a Defensoria Pública do Distrito Federal; no polo passivo, devem ser mantidos o ente distrital e Simone Calixta Araujo. Considerando que o rejulgamento, a ser realizado na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, deve-se restringir à adequação do julgado à tese firmada no precedente, intimem-se o Distrito Federal e Simone Calixta Araújo para manifestação quanto aos reflexos das conclusões adotadas no Tema n. 1.234 da Suprema Corte sobre os acórdãos n. 1805955 e 1860553, em observância aos arts. 9o e 10 do mesmo Diploma. Na ocasião, o ente distrital deverá esclarecer se a pretensão deduzida nos presentes autos ainda lhe é útil, em vista do tempo decorrido desde a sua formulação. Os pronunciamentos deverão ser ofertados em até 5 (cinco) dias, observada a prerrogativa do prazo em dobro. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator